Tribunal: STF
Processo: RE 474241
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação que regulamenta o recolhimento
do ICMS sob o regime de substituição tributária (RICMS), de natureza
 infraconstitucional: a alegada violação aos dispositivos
constitucionais invocados seria, se ocorresse, reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. ICMS: regime
especial de fiscalização: ausência de ofensa ao princípio da
isonomia (CF, art. 5º, II) e à garantia constitucional da liberdade
de trabalho (CF, art. 5º, XIII): não incidência, no caso, das
Súmulas 70, 323 e 547, que versam sobre a proibição de restrições à
atividade econômica como meio coercitivo de pagamento de tributos.